Tribunal: STJ
Processo: 1500453-50.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655683 - SP (2024/0196033-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALNEI ALEXANDRE BENTO
ADVOGADO
: BIANCA CAMILA DA SILVA - SP478944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA51300246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b5a36d6-62c4-4f9b-98a5-f5a0a427d0b3

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b5a36d6-62c4-4f9b-98a5-f5a0a427d0b3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655683 - SP (2024/0196033-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALNEI ALEXANDRE BENTO
ADVOGADO
: BIANCA CAMILA DA SILVA - SP478944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51301526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: 66120038-6053-4fb0-8999-f09937e2199e

STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
VALNEI ALEXANDRE BENTO
contra decisão que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 275-276).
Nas razões, a defesa reafirma que não incide a Súmula 284/STF, porquanto o recurso
especial estaria devidamente fundamentado, com indicação clara dos dispositivos violados e
demonstração de afronta à lei federal; sustenta violação ao art. 105, III, a, da Constituição da
República, apontando inadequada aplicação da lei penal em razão de não se comprovar a
mercantilização da droga com base no acervo probatório (e-STJ, fls. 282-283).
Requer assim a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, a remessa
do agravo à Turma (e-STJ, fls. 281 e 283).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi
conhecido por incidência da Súmula 284/STF.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
agravada, o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a Súmula 182/STJ para impedir o conhecimento do agravo
regimental.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
22/2/2022
3/3/2022
Documento eletrônico VDA51301526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: 66120038-6053-4fb0-8999-f09937e2199e

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: 66120038-6053-4fb0-8999-f09937e2199e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0196033-7
AREsp 2.655.683 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004535020238260248 20453972023 20633831520238260000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALNEI ALEXANDRE BENTO
ADVOGADO
: BIANCA CAMILA DA SILVA - SP478944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALNEI ALEXANDRE BENTO
ADVOGADO
: BIANCA CAMILA DA SILVA - SP478944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422455150;044981850<@
2024/0196033-7 - AREsp 2655683 Petição : 2024/0062772-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:43
Código de Controle do Documento: 6BCA3BDF-C6F8-4610-B3FA-EC1EF4F48C16